Tribunal: TJDFT
Processo: 0715981-35.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BOLETO. QUITAÇÃO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURADA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. Nas suas razões recursais, a parte autora discorre que, após contatar as empresas recorridas pelos meios indicados em seus sítios eletrônicos para negociar um débito, vinculado ao contrato de financiamento pactuado entre as partes, recebeu, por e-mail, boleto para quitação plena da obrigação assumida. Efetuado o pagamento do referido título e encaminhado o comprovante para as recorridas, foi informado de que a quitação não constava no sistema, sob o argumento que o documento não tinha os padrões e informações estabelecidos pelo Santander Financiamentos. Em face do exposto, pugna pelo provimento recursal e a reforma da sentença a fim de que as empresas recorridas sejam condenadas nos termos dos pedidos formulados na inicial.
3. A princípio, cabe ressaltar que, ao caso em questão, incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo dado o enquadramento das partes aos conceitos dos arts. 2o e 3o do CDC. Desse modo, nos termos da sistemática do CDC, todos os participantes da cadeia de consumo se responsabilizam pelos danos suportados pelos consumidores.
4. Conforme a Súmula no 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Portanto, considerando que a responsabilidade das recorridas, no presente caso, é objetiva, não há necessidade de comprovação de dolo ou culpa por parte delas, mas, tão somente, o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e a conduta dos fornecedores de serviço.
5. Com efeito, a emissão de boleto fraudado faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, uma vez que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), apto a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, sendo, portanto, relacionado à atividade desenvolvida pelas empresas e aos riscos inerentes a ela. Precedentes: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI STJ, e nesta Turma 20140310184749ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ.
6. Se o sistema adotado pelo recorrente é falho, quanto à segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, deve o fornecedor de serviços arcar com os danos causados. No caso em apreço, o boleto bancário enviado pelas recorridas (no remetente do e-mail consta como enviado pela “boletos.aymore01@gmail.com”), ao contrário do que foi sustentado pelo magistrado a quo (ID 16499822), faz expressa menção ao valor do débito e ao objeto do contrato celebrado entre as partes, ao CNPJ e ao nome da empresa recorrida (AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A) e ao nome do recorrente e seu respectivo endereço residencial, de modo que o pagamento pelo consumidor é erro plenamente justificável. Logo, presente o nexo de causalidade entre a falha no sistema das recorridas e o dano sofrido pelo recorrente.
7. Por fim, não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (CPC, Art. 373, inciso II), conclui-se que os fatos narrados decorreram diretamente de falha na prestação do serviço por parte das recorridas, que devem, portanto, arcar com os danos experimentados pela parte consumidora.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença recorrida e condenar as recorridas ao ressarcimento da quantia de R$ 38.900,00 (trinta e oito mil e novecentos reais), corrigida pelo INPC a contar do desembolso e mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
9. Custas recolhidas. Sem honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.